Tribunal: TJDFT
Processo: 0737390-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737390-54.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: METAVERSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0728918-95.2023.8.07.0001, proposta por METAVERSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LTDA. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 207550541 – autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, que pretende afastar a obrigação de reativação da conta da exequente; e subsidiariamente, a conversão em perdas e danos. O juízo a quo ressaltou que não cabe rediscussão acerca da obrigação de reativar o perfil da exequente, pois tal matéria já fora tratada por sentença transitada em julgado, operando-se a preclusão, bem como que a impugnação fora destituída de qualquer comprovação documental no que se refere a inviabilidade de cumprimento da obrigação. Na oportunidade, determinou o cumprimento da obrigação pela parte executada, com a majoração da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo o teto limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), fixado no acórdão exequendo. Em suas razões recursais (ID 63720043), o agravante sustenta que a obrigação de reativação da conta da parte agravada se mostra incompatível, de modo que é de fato necessário o afastamento da obrigação ou resolução da obrigação imposta sem culpa por parte do Facebook, nos termos do artigo 248 do Código Civil. Assevera que contatou o Provedor de Aplicações do Instagram – único com capacidade sob o serviço – o qual informou que a conta reclamada foi desativada de forma legítima, em razão da violação aos “Termos de Uso” e “Diretrizes da Comunidade” do serviço Instagram, mais especificamente, por falsificação de identidade. Defende que há justa causa para o descumprimento da obrigação de reativação da conta @metaverso. Pondera a inviabilidade de cumprimento da obrigação de fazer, pois a conta em questão não fora encontrada no serviço Instagram. Ressalta que, sendo inviável o cumprimento da obrigação, é possível a conversão em perdas e danos, conforme disposto no artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil. Aduz que a conversão da obrigação em perdas e danos deve corresponder à obtenção do equivalente pecuniário ao resultado específico que se pretendia com a obrigação de fazer inadimplida, o que deve ser demonstrado pela parte agravada. Destaca que o periculum in mora é evidente, pois será possível que a parte agravada levante o valor depositado pelo Facebook Brasil nos autos originários, a título de garantia do juízo. Com base nesses argumentos, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a r. decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento ao recurso, para reformar o r. decisum, para que seja resolvida a obrigação de reestabelecimento da conta no serviço Instagram; e em caso de conversão em perdas e danos, que os danos sejam efetivamente comprovados pela agravada. Preparo recolhido sob os IDs 63720048 e 63720050. É o relatório. DECIDO. De início, no que se refere a obrigação de reestabelecimento da conta da agravada no serviço Instagram, registra-se que tal matéria já fora tratada na sentença e acórdão com trânsito em julgado, conforme IDs 180083752, 197648887 e 197648894 (autos de origem). Salienta-se que o agravante não interpôs recurso de apelação da sentença, que lhe determinou a obrigação de restabelecimento do perfil da requerida no Instagram, tendo apenas postulado pedidos em contrarrazões ao apelo interposto pela agravada, os quais não foram conhecidos, conforme o acórdão exarado sob o ID 197648887. Com efeito, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil (é) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Este egrégio Tribunal de justiça, ao examinar casos semelhantes, firmou entendimento no sentido de que as questões decididas não podem ser novamente discutidas, em razão da preclusão, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir: Acórdão 1855057, 07056906020248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1851280, 07326517220238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1758930, 07032165320238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, tem-se por inviabilizada a instauração de nova discussão a respeito da determinação de restabelecimento do perfil em questão, porquanto se trata de matéria acobertada pela preclusão. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto à obrigação de reestabelecimento da conta no serviço Instagram. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito parcialmente o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. A controvérsia recursal restringe-se em verificar possibilidade de conversão da obrigação imposta à parte executada em perdas e danos, bem como a necessidade de comprovação dos danos pela parte exequente. De acordo com o artigo 499 do Código de Processo Civil estabelece que (A) obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. A conversão da obrigação em perdas e danos, por expressa previsão do artigo 499 do Código de Processo Civil, pressupõe interesse do credor em requerimento feito ao juiz da causa. No caso em apreço, a parte exequente afirmou expressamente que não pretende a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (ID 206802931, pág. 14), mas sim a reativação de sua conta no Instagram. Por outro lado, o agravante sustenta genericamente a inviabilidade de cumprimento da obrigação de fazer, em razão da conta em questão não ter sido encontrada no serviço Instagram. Contudo, tal alegação não veio acompanhada de qualquer justificativa técnica ou de melhor detalhamento da razão que impossibilitaria o restabelecimento da conta no Instagram. Dessa forma, não demonstrada documentalmente a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, não há que se falar em conversão em perdas e danos. Ademais, ressalta-se que o valor depositado pelo Facebook Brasil de R$ 1.115,55 (mil e cento e quinze reais e cinquenta e cinco centavos) já fora transferido para a conta da parte exequente (ID 206341492 dos autos de origem), antes da r. decisão recorrida. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos expendidos pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024 às 12:33:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________________________ 1ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.